Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705002-04.2020.8.07.0012 RECORRENTE: MARCOS PAULO DA SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário final das provas, as quais prestam para que forme seu convencimento. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade, no indeferimento de oitiva de testemunha que, além de não ter sido arrolada por ocasião da Resposta à Acusação, foi reputada desnecessária para a formação da convicção do Juízo, diante das particularidades do caso. 2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 3. No crime de receptação inverte-se o ônus da prova, cabendo a quem estava na posse do bem apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita, o que não foi feito na espécie. 4. Inviável a fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade do agente apresenta intenso grau de reprovabilidade, pois praticou novo crime após ter sido agraciado com prisão em regime domiciliar em outro processo no qual foi condenado, demonstrando não fazer jus à confiança em si depositada pelo Estado. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a sua suspensão condicional, quando não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, em razão da multirreincidência e do fato de o réu já se encontrar em cumprimento de pena privativa de liberdade. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 156 do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta da modalidade dolosa para a culposa, levando em consideração o instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383 do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 156 do CPP, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da conduta para a modalidade culposa) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, vislumbra-se que o artigo 383 do CPP não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1794012/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030